Tribunal: STF
Processo: ADI 1222
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-29
Data de publicação: 1995-03-29

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional. Transposição sem concurso
público (art. 37, II, da C.F.).
          Ação Direta de Inconstitucionalidade.
          Impugnação  dos artigos 6., 8., 10, 11 e 13 da Resolução n.
382/94, da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas.
1.        A leitura conjunta dos artigos 6. e 8. convence de que, com
eles,  se  propicia  a  transposição  de  funcionários  de  um Quadro
Especial  (temporario  e  destinado   a  extinção),  para  um  Quadro
Permanente  (de cargos efetivos), sem o concurso público de que trata
o inciso II do art. 37 da C.F.
2.        Em face da plausibilidade jurídica da ação, nessa parte, do
"periculum  in mora"  e  da conveniencia  da  administração, e  de se
deferir a medida cautelar quanto a esses dispositivos.
3.         Ação não conhecida,  nos pontos em  que impugna os artigos
10,  11 e 13  da Resolução, porque insatisfatoriamente fundamentada e
documentada a petição inicial.
4.        Ação conhecida, na parte em que impugna os artigos 6. e 8.,
cuja  suspensão cautelar e  deferida, pelo Tribunal, até o julgamento
final.